Tribunal: TJDFT
Processo: 0733743-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA PCDF. PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. MEIO SUGADO. EXECUÇÃO INADEQUADA DO EXERCÍCIO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA NESSE PONTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. BANCA EXAMINADORA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA NESSE ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, excluiu o Cebraspe do polo passivo da lide e indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial.
2. Verifica-se que o agravante foi considerado inapto na prova de capacidade física do concurso para provimento de vagas no cargo de Agente da Polícia Civil Distrital, por não ter atingido a performance mínima no teste de meio sugado, já que executou certas repetições do exercício de forma inadequada, jogando as pernas para trás antes de flexionar os joelhos, o que se observa da resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato e da gravação em vídeo juntada aos autos de origem.
3. De acordo com os elementos disponíveis neste momento do processo, o procedimento atinente à prova de capacidade física ocorreu de acordo com as previsões editalícias e o ato de eliminação foi devidamente fundamentado, com base nas disposições pertinentes. Não foram demonstradas, de plano, evidências de ilegalidade e/ou abuso praticados na avaliação, motivo pelo qual deve prevalecer a presunção de veracidade e de legitimidade do ato.
4. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, conclui-se que a decisão não deve ser reformada no ponto em que indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial.
5. Com base na teoria da asserção, à luz da narrativa exposta na exordial, é possível inferir que há pertinência subjetiva para que o Cebraspe ocupe o polo passivo da relação jurídica processual, por se tratar da banca examinadora responsável pela execução do concurso público, inclusive pela elaboração e aplicação da prova de aptidão física questionada pelo recorrente. Decisão agravada reformada nesse aspecto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.